Tribunal: TJMT
Processo: 1027515-70.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027515-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAYNNARA KELLY SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 065.554.921-80 (RECORRENTE), JAYNNARA KELLY SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 065.554.921-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JAYNNARA KELLY SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 065.554.921-80 (RECORRIDO), JAYNNARA KELLY SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 065.554.921-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MATERIAL E MORAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA POR EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

O recorrente vencido em segundo grau no âmbito dos Juizados Especiais está sujeito à condenação em custas e honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, independentemente de discussão sobre sucumbência recíproca.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se aos parâmetros jurisprudenciais estabelecidos para casos semelhantes.

A interposição de agravo interno sem fundamentos suficientes pode ensejar a aplicação de multa, conforme previsto no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Jaynnara
Kelly Silva de Oliveira

em face da
decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela agravante e pela agravada
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, mantendo inalterados os termos da sentença de primeiro grau, que condenou a empresa ao pagamento de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
por danos morais e
R$ 1.152,53
(
um
mil cento e cinquenta e

dois reais e cinquenta e três centavos)
por danos materiais, decorrentes de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

A agravante sustenta a não ocorrência de sucumbência recíproca, a aplicabilidade da súmula 326 do STJ e pugna pela majoração do dano moral.

A agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no Id n.
267528798
.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno.

A agravante argumenta que a condenação em custas e honorários advocatícios é indevida, pois a fixação da indenização em valor inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca, conforme a
Súmula 326 do STJ
. No entanto, essa tese
não se sustenta
,
pois
a referida súmula é aplicável apenas quando o autor obtém provimento parcial do recurso.

No
presente
caso, o recurso inominado interposto pela agravante foi
totalmente desprovido
, não havendo qualquer alteração na condenação originária. Portanto,
não se pode falar em vitória parcial, e sim em derrota recursal integral
, o que afasta a incidência da Súmula 326 do STJ.

Ainda, insta destacar que o

artigo 55 da Lei 9.099/95
regula específica e expressamente a questão dos honorários e custas no âmbito dos Juizados Especiais. Nos termos do referido dispositivo:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará
as custas
e honorários de advogado
, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

A norma especial
dispensa qualquer discussão sobre sucumbência recíproca
e estabelece que
qualquer recorrente vencido no segundo grau
deve
pagar custas e honorários advocatícios
. Como a agravante
interpôs recurso inominado e foi vencida integralmente
, ela está sujeita à condenação em honorários, independentemente da tese de sucumbência recíproca.

Ainda que a regra central seja o artigo 55 da Lei 9.099/95, o
artigo 86 do CPC
pode ser aplicado subsidiariamente, reforçando que
ambas as partes sucumbiram em seus recursos e devem arcar com os ônus recursais na proporção de sua derrota
.

Como
ambas as partes
recorreram e tiveram seus pedidos negados, a condenação de ambas em custas e honorários é coerente com a sistemática processual.

No que tange a indenização por danos morais, destaca-se que a
agravante pleiteia a majoração, alegando que a interrupção do serviço por
12 dias
extrapola o mero dissabor e merece uma compensação maior.

No entanto, o valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
fixado
na sentença está dentro da média jurisprudencial da
Turma Recursal do TJMT
, que estabelece parâmetros entre
R$ 3.000,00
(três mil reais)
e R$ 6.000,00

(seis mil reais)
para casos semelhantes.

Ademais, a indenização por dano moral deve respeitar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, e o montante arbitrado atende aos fins compensatórios e pedagógicos, sem caracterizar enriquecimento sem causa. Dessa forma,
o

pedido de majoração deve ser rejeitado
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática

proferida no id n.
249908655
.

Condeno
a
agravante ao pagamento de multa, fixada em
5% (cinco por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 1.021, § 4º, do CPC
, sem concessão de gratuidade desta multa. A interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito do valor da multa, conforme
art. 1.021, § 5º, do CPC
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025